Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O indeferimento do pedido de expedição de ofício, desnecessário à solução da lide, não configura cerceamento de defesa, notadamente quando os autos encontram-se instruídos com documentos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
2. O enunciado da Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras são responsáveis por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações financeiras”.
3. A hipótese em apreço ajusta-se perfeitamente aos fundamentos da Súmula invocada, pois a sentença recorrida bem justificou a ocorrência de fraude e de falha na prestação dos serviços do Banco-réu a ensejar a responsabilidade objetiva, em virtude da inobservância dos deveres básicos de cuidado e segurança na contratação.
4. Quanto ao valor do dano moral, ele deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito, mostrando-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.